Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA E RESOLVIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO FORMULADO PELO GENITOR E DE MAJORAÇÃO DEDUZIDO PELA FILHA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que resolveu pela ausência de comprovação de superveniente alteração na situação financeira dos envolvidos suficiente para justificar a redução ou a majoração dos alimentos em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação principal viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve comprovação da alegada sobrevinda de mudança na situação financeira outrora verificada, apta a justificar a redução ou a majoração da obrigação alimentar em debate.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ação de alimentos, o Juiz não está adstrito ao valor requerido na petição inicial.
4. Do inconformismo recursal apresentado pela ré, não se vislumbra a aduzida ausência de congruência das razões recursais com o que restou efetivamente decidido. Houve oportuna discussão tanto a respeito da possibilidade de redução como da majoração dos alimentos na instância de origem, restando ambas as pretensões indeferidas na sentença.
5. Uma vez que a recorrente formulou específicas e suficientes razões de impugnação da sentença, devolvendo adequadamente a matéria controvertida, de modo a permitir tanto o competente reexame por esta Corte de Justiça como a apropriada apresentação de resposta pelo recorrido, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade recursal.
6. O pedido de revisão de alimentos exige a comprovação da sobrevinda de mudança na situação financeira dos envolvidos, na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando, em relação às circunstâncias fáticas verificadas por ocasião do arbitramento da obrigação alimentar que se busca revisar (CC, art. 1.699).
7. Mesmo que se admita, face a presença de sinais exteriores de riqueza, que o alimentante se vale de subterfúgios para realizar negócios jurídicos bem como para ocultar rendimentos ou patrimônio, tal circunstância já era verificada no momento da primitiva estipulação dos alimentos, de sorte que, por si só, não justifica o pedido de redução assim como não respalda à pretensão de majoração deduzida pela alimentanda.
8. Apesar de ostentar padrão de vida incompatível com a renda declarada nos autos, dos elementos apresentados, não há como concluir, com segurança, que houve relevante melhoria na sua situação financeira desde a fixação dos alimentos hábil a justificar o aumento de pensão alimentícia.
9. Não verificada a superveniente alteração da situação financeira dos envolvidos, tanto no aspecto das necessidades como das possibilidades, inviável a revisão dos alimentos outrora fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: “A revisão dos alimentos é cabível quando demonstrada a sobrevinda de modificação no binômio necessidade e possibilidade outrora verificado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.290.313/AL, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 7/11/2014; TJDFT, Acórdão 2021060, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, DJe 28/07/2025, Acórdão 2022527, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJe 31/07/2025.